Tribunal: CARF
Processo: 18470.720218/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720218/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSILDA TRAJANO DE FARIAS DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$
11.008,04.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Rio de
Janeiro II - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no montante
de R$ 6.969,87, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$ 1.584,60, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.760,36, por falta de
comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720218/2011-74
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720218/2011-74

Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 12/01/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Argumenta estar trazendo documentos comprobatórios de que tem direito às deduções
pleiteadas.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 14/07/2015, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 21.292,11, uma vez que já foi restabelecida pela decisão de piso uma dedução de despesa
médica de R$ 2.468,25 bem como foi restabelecida uma dedução com dependente de R$
1.655,88.
A decisão de piso manteve parcialmente a infração de dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 21.292,11, pelos seguintes motivo, in verbis:
A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
A defesa traz aos autos cópia de Certidão de Nascimento de Lucas Farias de Almeida,
nascido em 18/05/2007, e filho da contribuinte, comprovando a relação de dependência,
restabelecendo-se a dedução glosada.
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...............)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720218/2011-74

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
A impugnação da contribuinte e as provas apresentadas foram objeto de análise do
órgão preparador, que restabeleceu a dedução com dependente e parte da glosa de
despesas médicas, no montante de R$2.468,25, deixando de aceitar despesas pleiteadas
como pagas à fonoaudióloga Luciene Jesus Pinheiro da Silva, que totalizam
R$10.080,00 por não atenderem aos requisitos exigidos pela norma legal e os
pagamentos ao plano de saúde da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social -
ELETROS SAÚDE, no valor de R$11.176,36, que, apesar de constar do comprovante
de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fl.25), pelo fato de a
contribuinte, apesar de intimada, não ter apresentado documento que permitisse
determinar quem eram os beneficiários do plano de saúde e os valores pagos por cada
um deles.
Intimada do resultado do Despacho Decisório de fl.107, que se baseou no Termo
Circunstanciado de fls.101/106, a contribuinte apresentou o requerimento de fl. 114, em
que concorda com a decisão no que tange aos valores restabelecidos e à manutenção da
glosa dos valores pleiteados como pagos à fonoaudióloga Luciene Jesus Pinheiro, que
não teria sido localizada, e reapresenta o comprovante de rendimentos pagos em que
constam os pagamentos ao plano de saúde, mas deixou de aproveitar a oportunidade de
apresentar o comprovante discriminado por beneficiário, conforme intimação, fato que
já havia motivado a glosa na Notificação de Lançamento.
Desse modo, entendo que a glosa de pagamentos a plano de saúde deve ser mantida pelo
fato de que a contribuinte não apresentou comprovante com valores discriminados por
beneficiário.
Em resumo, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para corroborar os
termos do Despacho Decisório e Termo Circunstanciado de fls.101/107 em que são
restabelecidas dedução com dependentes e despesas médicas no montante de
R$2.468,25, o que implica manutenção de imposto suplementar no valor de R$5.835,74,
sobre o qual devem incidir multa de ofício de 75% e juros moratórios.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte demonstrou uma despesa
médica com plano de saúde Eletros Saúde (fl. 130), no valor total de R$ 11.008,08, logo deve ser
restabelecida essa dedução de despesa médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 11.008,04.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720218/2011-74

Fl. 297
DF CARF MF
Original